Tribunal: STF
Processo: RE 1375678
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 232, p. 6):



    ADMINISTRATIVO. PERICULOSIDADE.  CONVERSÃO  DE TEMPO  ESPECIAL  EM COMUM. ABONO PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 86 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.



    1.         Apelação cível em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral objetivando o reconhecimento do direito de conversão em tempo comum do período laborado em condições de periculosidade, com a implantação imediata dos proventos apurados segunda as regras do art. 3º da EC 47/2005 c/c art. 7º da EC 41/2003 e a consequente concessão do abono de permanência.



    2.         Em relação à contagem do tempo especial para fins de abono permanência, deve ser mantido o julgado recorrido. Se reunidas as provas de que o apelante laborava em condições insalubres, a mesmo fará jus à contagem especial para fins de aposentadoria, inexistindo previsão tanto na Constituição quanto na Lei 8.213/91, no sentido de reconhecer qualquer outro benefício oriundo da referida contagem fictícia como, por exemplo, o abono de permanência ora pleiteado. Precedentes.



    4.         Os atos da Administração devem pautar-se pelo princípio da legalidade estrita, ou seja, deve o administrador agir dentro dos limites da lei. Assim, se o ordenamento não prevê o aproveitamento da contagem especial para fins diversos da aposentadoria, não pode o agente público fazê-lo, o que enseja a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido nesta parte.



    5.         Em relação aos honorários sucumbenciais, assiste parcial razão ao apelante, vez que o reconhecimento administrativo pela União Federal de seu direito à aposentadoria especial enseja a interpretação no sentido de que o referido ente restou parcialmente sucumbente, o que demanda a aplicação, na hipótese, do disposto no art. 86 do CPC. Entretanto, não cabe afastar a condenação do apelante, mas condenar, de igual forma, o ente público, o qual sucumbiu de parte do pedido, devendo cada parte arcar com os valores relativos às despesas.



    6.         Apelação parcialmente provida, na forma do art. 86, caput, do CPC, para condenar à União Federal ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantida a condenação do apelante no mesmo percentual, a título de honorários de sucumbência.”  



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 40, § 4º, III, § 10 e § 12, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, pretende-se, em síntese, “(...) a aplicabilidade na presente hipótese do disposto no artigo 57, § 5º, da Lei 8.213/91, à luz do artigo 40, §§ 4º, III, 10 e 12, da CRFB, a fim de que seja permitida a averbação do tempo de serviço prestado em atividades especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física do servidor, com a conversão em tempo comum, mediante contagem diferenciada (...)” (eDOC 252, p. 4).



    Ademais, afirma que “Por força do reconhecimento do direito aqui vindicado, ao autor também assistirá o direito ao pagamento do abono de permanência com efeitos retroativos à data de 01.09.2006, nos termos da disposição contida no art. 3º, da Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003.” (eDOC 252, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, em juízo de retratação, em razão da devolução pelo Tema 888 da repercussão geral (eDOC 324), manteve o entendimento anterior. Confira-se com a ementa (eDOC 866, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. PERICULOSIDADE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. ABONO PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE PERIGOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. APELAÇÃO INTERPOSTA POR EDUARDO GARCIA PEREIRA DE SOUZA EM FACE DE SENTENÇA (EVENTO 78 – 1º GRAU) QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO DE CONVERSÃO EM TEMPO COMUM DO PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES DE PERICULOSIDADE, COM A IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DOS PROVENTOS APURADOS SEGUNDA AS REGRAS DO ART. 3º DA EC 47/2005 C/C ART. 7º DA EC 41/2003 E A CONSEQUENTE CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA.



    2. COM EFEITO, A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003, EM SEU ART. 2º, PERMITIU AO SERVIDOR QUE TENHA REUNIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, OPTAR POR PERMANECER EM ATIVIDADE, FAZENDO JUS A UM ABONO DE PERMANÊNCIA EQUIVALENTE AO VALOR DA SUA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATÉ COMPLETAR AS EXIGÊNCIAS PARA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA OU OPTAR PELA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DESTA FORMA, NADA OBSTA A UTILIZAÇÃO DO PERÍODO DE CONTRIBUIÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO COMO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL PARA A APOSENTADORIA E ABONO DE PERMANÊNCIA, VEZ QUE TAL POSSIBILIDADE POSSUI PREVISÃO CONSTITUCIONAL.



    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ARE 954.408, SUPRATRANSCRITO, RECONHECEU A POSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA AOS SERVIDORES QUE TIVEREM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER RECONHECIDO O DIREITO DO APELANTE AO BENEFÍCIO, CASO TENHA LOGRADO ÊXITO EM COMPROVAR O TEMPO DE ATIVIDADE PARA SUA PERCEPÇÃO.



    4. IN CASU, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES TRAZIDAS À INICIAL (EVENTO 1, 1º GRAU), O APELANTE, OCUPANTE DO CARGO DE AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL, LOTADO NA ALFÂNDEGA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO, INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO EM 16/12/1982, E, DESDE O INÍCIO DE SUAS ATIVIDADES, TERIA SIDO SUBMETIDO A CONDIÇÕES DE PERICULOSIDADE, O QUE ENSEJARIA O RECONHECIMENTO DESSE PERÍODO COMO ESPECIAL PARA FINS DE APOSENTADORIA E ABONO DE PERMANÊNCIA.



    5. OCORRE QUE, NA PRESENTE HIPÓTESE, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO PELO APELANTE DE QUE TENHA EXERCIDO SUAS ATIVIDADES EM AMBIENTE INSALUBRE, NÃO APRESENTANDO QUALQUER RELATÓRIO TÉCNICO QUE DEMONSTRE TAL CONDIÇÃO, NEM SEQUER O RELATÓRIO DE SUAS ATIVIDADES; AO CONTRÁRIO, LIMITOU-SE O RECORRENTE A APRESENTAR CERTIDÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E FICHAS FINANCEIRAS ACOSTADAS À INICIAL, OS QUAIS, POR SI SÓ, NÃO COMPROVAM O TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES OU PERIGOSAS QUE ENSEJEM A CONTAGEM DO TEMPO COMO ESPECIAL E, POR CONSEGUINTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM APOSENTADORIA ESPECIAL OU ABONO DE PERMANÊNCIA.



    6. APELAÇÃO IMPROVIDA.” 



    Nesse contexto, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nessa linha, destaco a ementa dos seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Averbação de tempo de serviço. Condições especiais. Necessidade de laudo técnico. Conversão para fins de aposentadoria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, “até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (RE nº 1.014.286/SP-RG, feito paradigma do Tema nº 942 da Sistemática da Repercussão Geral). 2. A percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade não é suficiente para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário. Precedentes. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.417.634-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 31.8.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. VIGILANTE. TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE DA ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. TEMPO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE E AVERBAÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.381.924-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 4.7.2022)



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria por tempo de contribuição. Conversão de tempo especial em comum. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso do INSS para julgar improcedente a ação. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.421.758-ED-AgR, de relatoria do Min. Luíz Roberto Barroso, Pleno, DJe 8.1.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIAESPECIAL. ART. 40, §5º, CF/88. TEMA 965/RG (RE 1.039.644- RG/SC). REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI N° 6.361/2013). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 1.039.644- RG/SC (Tema 965 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. A decisão é no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5°, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. III - Conforme a Súmula279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei Municipal n. 6.316/2013), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.455.607-AgR, de relatoria do Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7.12.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente